Tribunal: TJMT
Processo: 1021056-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021056-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), IGLOS EVANDRO SOARES - CPF: 038.250.461-50 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –- CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA-

MORA

COMPROVADA – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO -
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – NÃO APLICAÇÃO – DECRETO-LEI N. 911/69 – NORMA ESPECIAL -

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
-

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 3o, DECRETO-LEI 911/69

-

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do agravante, a concessão de liminar da medida de busca e apreensão é medida que se impõe, não havendo que se falar em deferimento da tutela recursal de urgência.

“(...)A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas)
.(...)
(REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017)

Comprovada a mora e sem que o devedor fiduciário tenha logrado êxito em ilidi-la, mediante o pagamento integral da dívida pendente, representada pelo valor consignado na petição inicial, impossível se mostra obstar a busca e apreensão do bem, alienado fiduciariamente, sob pena de constituir em incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas do financiamento, em nítido prejuízo ao credor, que será compelido a ajuizar outras demandas, de natureza menos eficaz, para a satisfação de seu crédito, providência esta que, indubitavelmente, afasta-se da propalada boa-fé, tão perseguida nas relações contratuais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021